Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACORDO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO EXPRESSO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. DESNECESSIDADE. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Trata-se de apelação contra a sentença que condenou a ré ao pagamento do valor nominal das notas promissórias, consignando a necessidade de abatimento do montante adimplido a título de acordo e condicionando de eventual homologação da avença à comprovação do pagamento da integralidade das parcelas vencidas.

2. Não há no ordenamento jurídico óbice à homologação de acordo firmado entre os litigantes quando não restar demonstrada nos autos a configuração de vício de consentimento.

3. A falta de comprovação do pagamento de uma das parcelas da avença não tem o condão de obstar a sua homologação, mormente em se considerando que a própria credora comprovou o adimplemento da primeira cota – condição estabelecida pelo Juízo de origem –, não se insurgindo quanto à manutenção do pacto.

4. Tendo as partes pleiteado expressamente a homologação do acordo, não há óbice à sua concretização, devendo eventual descumprimento ser objeto de cumprimento de sentença.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Acordo homologado.